Tribunal: STF
Processo: Rcl 36091
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada por Sama S.A. - Minerações Associadas contra ato do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo 0010236-95.2009.4.03.6104, requerendo a suspensão da decisão do Tribunal de origem, que teria desrespeitado o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 234-MC/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio (documento eletrônico 1). 
    A reclamante, única empresa que executa a mineração de amianto crisotila no Brasil, informa que, na origem, impetrou mandado de segurança, “[...] com pedido de liminar, contra atos praticados pelo diretor da Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP) que lhe impediam de efetuar a exportação de seu produto por meio do Porto de Santos” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 
    Acrescenta que, 
    “[e]m 05 de outubro de 2009, a liminar foi deferida pela 4ª Vara Federal de Santos, frisando que a proibição veiculada pela Lei nº 12.684/2007 não alcançava as medidas tendentes a viabilizar o comércio exterior de produtos contendo asbesto/amianto da variedade crisotila (amianto branco) pelo Porto de Santos. Leia-se: 
    ‘Destarte, seguindo o diploma estadual, no Estado de São Paulo, não há dúvida, está proibido o uso de produtos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto, inclusive de modo acidental. Proibir o uso significa vedar o emprego, a utilização, a aplicação de produtos contendo qualquer espécie de amianto. A proibição não alcança, por consequência, o transporte pelas vias terrestres que cortam o Estado de São Paulo, a armazenagem do produto para exportação ou após a importação em zona alfandegada, nem a realização de comércio exterior de asbesto/amianto da variedade crisotila (amianto branco) utilizando a estrutura do Porto de Santos. (grifamos)’ 
    7. A sentença, em 15 de julho de 2010, confirmou a liminar e julgou procedente o pedido para concedendo a segurança, determinar que a autoridade impetrada [se abstivesse] de impedir a impetrante de realizar atividades de comércio exterior de mercadorias contendo asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto branco), por intermédio do Porto de Santos, sem prejuízo do cumprimento e observância de todas as normas legais e regulamentares que regem o exercício dessa atividade. 
    8. Em 03 de setembro de 2010, o Ministério Público Federal (MPF) interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que a decisão recorrida seria contrária ao posicionamento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a Medida Cautelar requerida na ADIn nº 3.937. Nos termos de sua apelação: 
    Como se vê, o Supremo Tribunal, acertadamente, entendeu que a Lei Paulista veio a proibir a substância no Estado de São Paulo, banindo-a de seu território. Em outras palavras: para o Supremo, a Lei paulista em hipótese alguma admite o uso do amianto e de seus derivados em atividades de comércio e transporte no Estado de São Paulo (trecho da apelação interposta pelo Ministério Público Federal. Os destaques são do original.). 
    9. Ao final do recurso, o MPF requereu a reforma da sentença aduzindo que a autoridade impetrada teria apenas agido em consonância com o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, e de acordo com a melhor interpretação das Leis, dos tratados internacionais e, em especial, da Constituição Federal. 
    10. Com base no art. 557, §1º-A, do Código de Processo Civil de 1973, a apelação foi julgada monocraticamente em 15 de abril de 2019. A Exma. Sra. Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, integrante da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, deu provimento à apelação e à remessa necessária e determinou a reforma da sentença ante a inocorrência de inconstitucionalidade ou ilegalidade no ato administrativo questionado (doc. 01). 
    11. Como razão de decidir, a Relatora utilizou exclusivamente os acórdãos proferidos pelo E. Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.066/DF e 3.406/DF e concluiu que, com o julgamento da ADIn nº 3.406 e a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Federal nº 9.055/1995, havia sido encerrado o questionamento sobre o alcance da norma estadual paulista, diante do consequente reconhecimento de sua validade. Veja-se: 
    [No julgamento da ADIn nº 4.066], a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/95, embora reconhecida, não pode ser declarada com efeito vinculante e extensão erga omnes, por falta de quórum. No entanto, com o julgamento da ADI 3.406/RJ, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/95, com efeito vinculante e erga omnes, encerrando-se o questionamento sobre o alcance da norma estadual paulista, diante do consequente reconhecimento de sua validade. (Trechos da decisão reclamada, proferida pela Exma. Sra. Consuelo Yoshida em 15.04.2019. Grifamos) (págs. 3-4 do documento eletrônico 1). 
    Quanto ao ato atacado, entende que a relatora do feito na origem teria desrespeitado o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 234/DF, “[...] ajuizada com o objetivo de assegurar tutela jurisdicional contra a conduta de fiscais do trabalho [que haviam] impedido o transporte de produtos que [contivessem] amianto ou asbesto nas rodovias do Estado, inclusive quando destinados a outras unidades da Federação ou à exportação” (pág. 4 do documento eletrônico 1). 
    Aduz, nesse sentido, que 
    “[...] a ADPF nº 234 não envolvia a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 12.684/2007, editada pelo Estado de São Paulo com o objetivo de disciplinar a extração, produção, industrialização, utilização e comercialização de amianto. Seu objetivo era outro: era estabelecer que tal lei estadual não poderia ser interpretada de maneira a impedir o mero transporte de cargas contendo amianto. 
    [...] 
    Assim, a liminar foi deferida pelo Relator para determinar a suspensão da eficácia das interdições ao transporte praticado pelas empresas associadas à arguente, quando fundamentadas em descumprimento da norma proibitiva contida no artigo 1º da Lei nº 12.684/2007, do Estado de São Paulo, reconhecendo-lhes o direito de efetuar o transporte interestadual e internacional de cargas, inclusive as de amianto da variedade crisotila, observadas as disposições legais e regulamentares editadas pela União (grifamos) (pág. 5 da petição inicial). 
    Ressalta, ainda, que 
    “[a] decisão tomada pelo STF ao julgar a ADIn nº 3.406 em nada modifica essa conclusão. A declaração de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Federal nº 9.055/1995 teve por efeito, é verdade, permitir o pleno exercício da competência legislativa concorrente referente à saúde e ao meio ambiente por parte dos Estados-membros. Desde essa perspectiva, a Lei Estadual nº 12.684/2007 pode, de fato, ser reputada constitucional (pág. 6 da petição inicial). 
    Requer, ao final, o seguinte: 
    “[...]
    (b) Ato contínuo, com fundamento no art. 13, VIII, do Regimento Interno do E. Supremo Tribunal Federal, a concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão da decisão reclamada e confirmar a ausência de fundamento jurídico para proibir o transporte e o embarque, para exportação, das cargas já extraídas e embaladas pela Reclamante — com a posterior remessa dos autos ao Min. Marco Aurélio, Min. Relator da ADPF nº 234, e que, conforme o art. 988, §3º do Código de Processo Civil, é o Relator natural da presente Reclamação;
    […]
    (d) No mérito, seja confirmada a liminar e, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, seja julgado totalmente procedente o pedido de cassação da decisão reclamada e, a título de ‘medida adequada à solução da controvérsia’, confirmação de inexistência de restrição jurídica ao mero transporte e embarque, para exportação, das cargas já extraídas e embaladas pela Reclamante, de maneira a assegurar à Sama medida prática equivalente à segurança que lhe foi negada pelo acórdão reclamado” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1).
    Em 16/8/2019 indeferi o pedido liminar (documento eletrônico 29). 
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 34) . 
    Citada, a beneficiária manifestou-se (documento eletrônico 37).
    É o relatório suficiente. Decido. 
    Bem examinados os autos, verifico que está prejudicada a reclamação. 
    Com efeito, a autoridade reclamada prestou os seguintes esclarecimentos: 
    “[...]
    Diante disto, determinei, na data de hoje, 29/08/2019, a suspensão da decisão monocrática impugnada pela reclamante, até o julgamento da ADPF 234/DF. Segue o inteiro teor da decisão: 
    ‘1. Retire-se o feito de pauta.
    2. Determino a suspensão da decisão de fls. 779/784 e seus efeitos.
    A pesquisa do andamento processual da ADPF 234/DF revelou que, em 28/09/2011, o Plenário do C. STF, ao apreciar a Medida Cautelar subjacente, deferiu parcialmente, por maioria de votos, a providência cautelar, afastando o obstáculo jurídico ao transporte de amianto no Estado de São Paulo, nos seguintes termos:
    COMPETÊNCIA NORMATIVA -TRANSPORTE -AMIANTO. Surge relevante pedido voltado a afastar do cenário jurídico-normativo diploma estadual a obstaculizar o transporte de certa mercadoria na região geográfica respectiva do estado. 
    Em 26/10/2012, o trâmite da ADPF 234/DF foi sobrestado pelo senhor Relator Ministro Marco Aurélio, por estar pendente de julgamento a ADI 3.937/SP, ajuizada em face da Lei Paulista 12.684/07, que proíbe o uso, no Estado de São Paulo de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição. Segue a decisão: 
    1. Em jogo a possibilidade de transportar, no Estado de São Paulo, produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto. Encontra-se pendente de julgamento” (pág. 11 documento eletrônico 34).
    Referida informação foi confirmada pela beneficiária Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp (pág. 1 documento eletrônico 37).
    Ocorreu, portanto, a perda superveniente do objeto deste feito. 
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação e, por conseguinte, os embargos de declaração opostos contra o indeferimento da liminar (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator